Tribunal: TJDFT
Processo: 0711722-60.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. MERO DISSABOR E ABORRECIMENTO.
1. Verificando-se que a recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. O descumprimento obrigacional de prestação de serviços caracteriza inadimplemento contratual que não enseja, por si só, a indenização por danos morais. Nesse sentido, o STJ entende que "a mera quebra de um contrato ou o mero descumprimento contratual não gera dano moral." (STJ, AgRg 303.129).
3. Para a indenização por danos morais mister se faz a verificação de ofensa aos direitos da personalidade do ofendido, causando-lhe sofrimento que ultrapasse a barreira de simples aborrecimentos, situação não verificada no caso.
4. Apelo conhecido e desprovido.